Tribunal: TJPA
Processo: 0014491-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014491-30.2014.8.14.0301

APELANTE: KATIA CRISTINA MATOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. REPETIÇÃO DE AÇÕES COM A MESMA PRETENSÃO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

No processo nº 0008291-07.2014.8.14.0301, ajuizado em face do Estado do Pará (1702/2014), a autora buscava incorporação do tempo de serviço (03/06/1993 a 29/07/2007) prestado na condição de servidora temporária para fins de perceber o ATS, ou seja, a mesma pretensão deduzida no presente feito ajuizado em momento posterior (04/04/2014).

A existência de vínculos funcionais distintos não é razão para afastar a litispendência corretamente reconhecida, visto que tanto em um como no outro processo as pretensões absolutamente coincidem, isto é, averbar exatamente o mesmo período com repercussão financeira a ser suportada pelo mesmo ente público, no caso o Estado do Pará, isto porque a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, antiga SUSIPE, integram a administração direta.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 02.05.2022 a 09.05.2022.

Belém (PA), 09 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0014491-30.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: KATIA CRISTINA MATOS DA SILVA

ADVOGADAS: LIENILDA MARIA CÂMARA DE SOUZA (OAB/PA 6.450) e OUTRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo em razão da litispendência.

A autora propôs ação ordinária objetivando reconhecer/averbar o tempo de serviço (06/05/1993 a 30/07/2007), prestado na função temporária de Escrevente Datilografa junto à Secretaria de Estado de Educação e com isso viabilizar a incorporação da referida vantagem no percentual de 30% (trinta por cento) na remuneração do cargo efetivo de Técnico em Segurança Pública – Polícia Civil do Estado do Pará, este último exercido à época do ajuizamento da lide.

A sentença recorrida após verificar que em outro processo, nº 0008291-07.2014.8.14.0301, distribuído em 11/02/2014, ou seja, anterior ao feito atual (04/04/2014), contendo as mesma partes, causa de pedir e pedido determinou a extinção da ação na forma do art. 485, V do CPC.

Nas razões recursais, em síntese, foi alegado que nada obstante a identidade de partes as causas de pedir seriam distintas.

Isto porque, no presente processo a causa de pedir para averbação do tempo de serviço (06/05/1993 a 30/07/2007) é a nomeação para cargo de provimento efetivo da Polícia Civil do Estado do Pará, enquanto que no processo nº 0008291-07.2014.8.14.0301 a causa de pedir era a nomeação da apelante para cargo de provimento efetivo junto a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

A recorrente asseverou possuir diferentes tempos de serviço perante os referidos órgãos, razão pela qual a averbação do tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária gerará diferentes efeitos em cada um dos vínculos.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a litispendência.

O Estado do Pará, apelado, apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, que em ambas as ações supramencionadas a autora pretende incorporar o tempo de serviço prestado na função temporária (06/05/1993 a 30/07/2007) configurando litispendência.

No mérito, arguiu implemento da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) tendo e vista que a ação buscando a retrocitada averbação somente fora ajuizada em 2014.

Defendeu que o Adicional por Tempo de Serviço – ATS é vantagem própria do regime estatutário não podendo ser computado quanto ao exercício da função temporária.

Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso sendo mantida a sentença.

Coube-me por distribuição. Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA:

Realizando consulta processual (PJE) se constata que no processo nº 0008291-07.2014.8.14.0301, ajuizado em face do Estado do Pará (1702/2014), a autora buscava incorporação do tempo de serviço (03/06/1993 a 29/07/2007) prestado na condição de servidora temporária para fins de perceber o ATS, ou seja, a mesma pretensão deduzida no presente feito ajuizado em momento posterior (04/04/2014).

A existência de vínculos funcionais distintos não é razão para afastar a litispendencia corretamente reconhecida, visto que tanto em um como no outro processo as pretensões absolutamente coincidem, isto é, averbar exatamente o mesmo período com repercussão financeira a ser suportada pelo mesmo ente público, no caso o Estado do Pará, isto porque a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, antiga SUSIPE, integram a administração direta.

Destarte, não merece reparos a sentença ao reconhecer a litispendência prejudicando o exame do mérito.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022